Tribunal: TJDFT
Processo: 0708536-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de conflito negativo de competência figurando como suscitante o JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS e suscitado o JUÍZO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL DE BRASILIA. O conflito está relacionado à possibilidade, ou não, de declinação de competência relativa de ofício. A ação de origem é de extinção de condomínio. O réu é residente em Águas Claras, DF. Enquanto se processa o incidente designo o Juízo suscitado para apreciar e decidir as medidas urgentes. Intime-se. Comunique-se. Dispensadas as informações, vista ao Ministério Público. Brasília, 24 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator